Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. Osujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. Logo, é absolutamente irrelevante o consentimento da vítima quanto a aproximação do réu em desconformidade com a medida protetiva imposta.
3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
4. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
5. Recurso conhecido e desprovido.